Tribunal: STF
Processo: RE 1476880
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABATE-TETO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES MILITARES. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM O RE Nº 602.584-RG/DF, TEMA RG Nº 359. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS VALORES PERCEBIDOS E NÃO SOBRE A SOMA DOS MESMOS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por CLYMENE LIMA GONÇALVES em face da sentença proferida nos autos deste Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante conta ato do CHEFE DA SEÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA 1ª REGIÃO MILITAR - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO, que denegou a ordem, objetivando, inclusive liminarmente, provimento jurisdicional que lhe assegure a incidência do teto remuneratório constitucional de forma individualizada em relação a cada uma das pensões militares percebidas, e não sobre o somatório dos benefícios, bem como a restituição de eventuais valores descontados no curso da presente ação. 



    2. O “abate-teto” é um instituto previsto na Lei 8.852/1994, aplicável a todos os entes da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional, que encontra seu fundamento de validade no art. 37, XI, da Constituição Federal, inserido pela EC 19/98, a chamada Reforma Administrativa, posteriormente alterado pela EC 41/2003. Tem como principal objetivo estabelecer um limite remuneratório, de forma a impedir o pagamento de supersalários, hipótese contrária à moralidade administrativa. 



    3. A lei do teto remuneratório foi amplamente debatida em hipóteses especiais, como a tratada nos presentes autos, qual seja, se a incidência mecanismo se daria sobre as remunerações cumulativamente ou isoladamente. 



    4. O E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por ocasião do julgamento RE 602.043 e RE 612.975, se manifestado expressamente no sentido de que deve ser aplicado o teto remuneratório constitucional, abate-teto, de forma isolada, para cada cargo público acumulado, quando houver compatibilidade prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal. 



    5. Na hipótese, a apelante recebe duas pensões militares, uma instituída em 03.01.1996, por reversão, em razão do óbito de seu pai, o Coronel R/1 do Exército Antônio da Rocha Lima, e, posteriormente, de sua genitora, e outra em decorrência do falecimento de seu marido, o Coronel do Exército Maurício Tavares Gonçalves, ocorrido em 14.11.2002. 



    6. Assim, tendo havido a acumulação lícita dos aludidos benefícios pela recorrente, não há que incidir o abate-teto sobre as remunerações de forma cumulada, considerando, inclusive, que as contribuições previdenciárias foram recolhidas, também, de forma isolada, por cada um dos vínculos. 



    7. Precedentes: TRF2 – AGINT 0169844-80.2017.4.02.5101. Rel. Desembargador Federal Alcides Martins. Quinta Turma Especializada. Data: 28.11.2019; TRF2 – AC 0029113-97.2018.4.02.5101 – Rel. Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima. Oitava Turma Especializada. Data: 11.04.2019; TRF2 - A.I 0009156-24.2017.4.02.0000 – Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho - 7ª Turma Especializada. Data: 21.02.2018; TRF2 – A.I 0008326-58.2017.4.02.0000 – Rel. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer - Sétima Turma Especializada. Data: 16.11.2017. 



    8. Apelação provida para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de que sejam considerados os benefícios isoladamente para fins de incidência do abate-teto, bem como sejam restituídos eventuais valores descontados no curso da presente ação.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta violação ao art. 37, inc. XI e § 11, da Constituição da República. Sustenta que, em havendo cumulação de pensões, o abate-teto deve considerar o valor global pago e não cada um dos benefícios de forma individualizada (e-doc. 21)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, a apelante recebe duas pensões militares, uma instituída em 03.01.1996, por reversão, em razão do óbito de seu pai, o Coronel R/1 do Exército Antônio da Rocha Lima, e, posteriormente, de sua genitora, e outra em decorrência do falecimento de seu marido, o Coronel do Exército Maurício Tavares Gonçalves, ocorrido em 14.11.2002 (Evento 1 – OUT7 – 1º grau). 



    Assim, tendo havido a acumulação lícita dos aludidos benefícios pela recorrente, não há que incidir o abate-teto sobre as remunerações de forma cumulada, considerando, inclusive, que as contribuições previdenciárias foram recolhidas, também, de forma isolada, por cada um dos vínculos.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de que sejam considerados os benefícios isoladamente para fins de incidência do abate-teto, bem como sejam restituídos eventuais valores descontados no curso da presente ação.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).



    6. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“ 



    (RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    7. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão que gerar a cumulação tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão para efeitos de teto constitucional.



    8. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da segunda pensão, o cônjuge da autora, faleceu em momento posterior à EC nº 19, de 1998, assim, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos, os respectivos benefícios devem ser considerados de forma conjunta.



    9. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário (al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença pela qual denegada a segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator